Tribunal: TJPA
Processo: 0801736-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801736-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME ANTERIOR AO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira (BANCO GMAC S.A.) em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de IPVA referente a três Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que os contratos de financiamento foram encerrados e os gravames baixados antes da ocorrência dos fatos geradores do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame anterior ao fato gerador do IPVA é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira, permitindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documentos que comprovam a baixa do gravame em data anterior ao fato gerador do tributo evidencia o encerramento do vínculo jurídico entre o banco e os veículos, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelo débito de IPVA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), anterior ao fato gerador, transfere a posse direta e a propriedade resolúvel do bem ao arrendatário, afastando a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A matéria é de ordem pública e pode ser apreciada de ofício, sendo cabível sua análise por meio de exceção de pré-executividade, quando suficientemente comprovada por prova documental.

A manutenção da execução em desfavor do agravante poderia ensejar constrição patrimonial indevida, contrariando os princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A baixa do gravame anterior ao fato gerador do IPVA afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo tributo.

A ilegitimidade passiva da instituição financeira pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando demonstrada por prova documental.

A análise da legitimidade passiva prescinde de dilação probatória quando fundada em documentos públicos e inequívocos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123 e 134; CC, arts. 1.228 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacífico quanto à ilegitimidade da instituição financeira quando comprovada a baixa do gravame anterior ao fato gerador do IPVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de execução fiscal processo n.
0848880-32.2019.8.14.0301
contra a decisão ID 131233950 que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Recorre arguindo em síntese a ilegitimidade passiva em relação ao débito fiscal descritos nas CDAs 002019570629402-7, 002019570613977-3 e 002019570629401-9 expedidas para cobrança de IPVA de veículos que tiveram seus gravames baixados antes dos fatos geradores.

Sustenta que legitimidade é matéria de ordem pública de é cognoscível de ofício. Pede a reforma da decisão diante da desnecessidade de dilação probatória.

Concedi o efeito ativo para para suspender a exigibilidade das CDAs 002019570629402-7, 002019570613977-3 e 002019570629401-9.

Em contrarrazões o Estado defendeu a legitimidade do banco agravante no polo passivo da execução.

Alegou que a baixa do gravame no SNG não substitui a necessidade de transferência formal da propriedade no DETRAN, sendo esta última imprescindível para a exoneração da responsabilidade tributária. Também sustentou que a discussão sobre a legitimidade passiva, nos termos apresentados, demandaria dilação probatória, sendo, portanto, incabível em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Desnecessária a manifestação do MP.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso.

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram, de forma objetiva, que os contratos de financiamento foram encerrados e que os gravames foram efetivamente baixados em data anterior à exigência do tributo, evidenciando a cessação do vínculo jurídico entre o banco e os veículos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, quando anterior ao fato gerador do IPVA, afasta a responsabilidade tributária da instituição financeira, pois configura a efetiva transferência da posse direta e da propriedade resolúvel do bem ao arrendatário, nos termos dos artigos 123 e 134 do CTB, bem como dos artigos 1.228 e 1.267 do Código Civil.

Dessa forma, entende-se que a decisão agravada merece reforma, pois a ilegitimidade passiva arguida pelo agravante pode ser reconhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória, bastando a análise dos documentos carreados aos autos.

Além disso, o prosseguimento da execução poderia gerar constrição indevida ao patrimônio do banco, violando os princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para confirmar a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo e, no mérito, reconhecer a possibilidade de análise da Exceção de Pré-Executividade com base na prova documental apresentada, e aplicar o
efeito translativo
acolhendo a Exceção de Pré-Executividade dada a ilegitimidade do

agravante

em relação às
CDAs nºs 002019570629402-7, 002019570613977-3 e 002019570629401-9,
e por conseguinte determinar a
extinção da execução fiscal relativa a essas CDAs
, reconhecendo o ônus de sucumbência da Fazenda Estadual fixado em 10% do proveito econômico em favor do agravante.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025